Tribunal: TJPA
Processo: 0801436-32.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13452 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801436-32.2021.8.14.0107

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIONEI ALCHAAR COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que homologou cálculos em execução de honorários de advogado dativo. A planilha do credor observou estritamente os parâmetros fixados em decisão anterior, proferida no julgamento de embargos de declaração opostos pelo próprio ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado pode alegar excesso de execução e requerer a aplicação da Taxa Selic (EC nº 113/2021) na fase de impugnação aos cálculos, após ter silenciado diante de decisão judicial — provocada por ele próprio em sede de embargos de declaração — que fixou expressamente o IPCA-E como índice aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado do Pará opôs embargos de declaração contra a decisão exequenda inicial, os quais foram acolhidos pelo juízo para fixar, de forma expressa, a incidência do IPCA-E e do Tema nº 1.170 do STF. A despeito de o procedimento ter seguido exatamente essas orientações, o ente público silenciou e deixou transcorrer o prazo para recurso no momento oportuno.

4. O ordenamento jurídico e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaçam essa estratégia processual por violar a lealdade, a confiança e a segurança jurídica (CPC, arts. 5º e 6º), operando-se a preclusão inclusive sobre matérias de ordem pública.

5. A continuidade do litígio para debater suposto excesso de execução em valor irrisório (R$ 366,89) viola os princípios da proporcionalidade e da eficiência, além de esvaziar a natureza alimentar do crédito garantido ao advogado dativo pela Súmula Vinculante nº 47 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inobservância de índice de correção monetária, ainda que de ordem pública, deve ser impugnada no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

2. Configura 'nulidade de algibeira' e comportamento contraditório a conduta do ente público que opõe embargos de declaração para fixar parâmetros de cálculo e, após o estrito cumprimento da decisão por ele provocada, suscita erro no índice apenas na fase de impugnação aos cálculos".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 47; STJ, AgInt no REsp 2.136.826, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.739.375, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.04.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.484.008, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ajuizado por
DIONEI ALCHAAR COSTA
em desfavor do
recorrente
.

Em síntese da exordial, o autor, na condição de advogado dativo, buscou a satisfação de crédito de natureza alimentar no importe inicial de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), arbitrado judicialmente em seu favor por atuação em audiência de custódia, ante a ausência de Defensoria Pública estruturada na comarca.

No decorrer do trâmite processual, após a citação do ente estatal e a apresentação de uma primeira impugnação ao cumprimento de sentença — na qual o Estado suscitou, dentre outras matérias, a nulidade do título, a ausência de trânsito em julgado e o excesso de execução —, o Juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando as teses de defesa e fixando parâmetros para a atualização do débito, inicialmente determinando a aplicação da Taxa Selic com base na Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em face desse
decisum
, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração apontando obscuridade quanto ao termo inicial de incidência dos consectários legais e pugnando pela observância do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. O magistrado de base acolheu os aclaratórios para sanar o vício apontado, determinando expressamente que os cálculos deveriam observar o índice de correção monetária IPCA-E, consoante o Tema 810 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, bem como os juros de mora estabelecidos no Tema 1.170 da mesma Corte Suprema.

Ato contínuo à referida deliberação, o exequente acostou aos autos nova planilha de cálculos, apurando o montante atualizado de R$ 2.367,42 (dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

Intimado a se manifestar, o Estado do Pará apresentou nova impugnação alegando a ocorrência de excesso de execução consubstanciado na quantia de R$ 366,89 (trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos). Em sua manifestação, o ente público argumentou que a parte credora equivocou-se ao aplicar o IPCA-E por todo o período de inadimplência, uma vez que, por força da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária e a compensação da mora nas condenações da Fazenda Pública devem ser realizadas, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente pela incidência da Taxa Selic. Apresentou, assim, memorial de cálculos apontando como devido o valor de R$ 2.000,53 (dois mil reais e cinquenta e três centavos).

Sobreveio, então, a decisão ora recorrida, por meio da qual o Juízo singular rejeitou a impugnação estadual e homologou o cálculo de R$ 2.367,42 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos) apresentado pelo exequente. Em sua fundamentação, o magistrado assentou que a planilha do credor observou estritamente as diretrizes traçadas na sentença dos embargos de declaração anteriormente proferida, a qual havia fixado o IPCA-E e o Tema 1.170 do STF como parâmetros para o caso concreto, determinando, por conseguinte, a expedição da respectiva Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível. Em suas razões recursais, defende que o pronunciamento judicial atacado possui natureza de sentença, porquanto encerrou a fase de conhecimento, homologou cálculos e determinou a expedição de RPV.

No mérito, reitera a tese de excesso de execução, sustentando a necessidade inarredável de observância aos critérios constitucionais de correção em demandas contra a Fazenda Pública. Argumenta que, a despeito do que fora fixado nos embargos, o valor devido deve ser atualizado pelo IPCA-E apenas até novembro de 2021, incidindo, a partir de dezembro do mesmo ano, unicamente a Taxa Selic, conforme imperativo do artigo 3º da EC 113/2021.

Pugna, ao final, pelo provimento do apelo para que a decisão seja reformada, declarando-se como escorreita e devida a quantia de R$ 2.000,53 (dois mil reais e cinquenta e tres centavos).

Intimado para apresentar contrarrazões, o apelado deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público declinou de intervir no feito, justificando sua abstenção na natureza meramente patrimonial da lide e na ausência de interesse público ou social primário que justificasse a atuação do
Parquet
, nos termos da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à pretensão estatal de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu, que homologou os cálculos apresentados pelo exequente no importe de R$ 2.367,42 (mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos). O Estado defende a ocorrência de excesso de execução no irrisório valor de R$ 366,89 (trezentos e sessenta e seis reais de oitenta e nove centavos), pugnando pela aplicação retroativa e exclusiva da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de dezembro de 2021.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que a pretensão recursal do ente estatal não merece prosperar, devendo a sentença homologatória ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O Processo Civil contemporâneo tem como um de seus pilares a boa-fé objetiva e a cooperação processual, consagrados nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil. Desse princípio basilar extrai-se a vedação ao comportamento contraditório e o rechaço à chamada "nulidade de algibeira" (ou nulidade de bolso).

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) define a
"nulidade de algibeira"
como a estratégia processual na qual a parte, ciente de um suposto vício ou de uma tese defensiva de ordem pública (como a alteração de índices de correção monetária), opta por não a alegar no primeiro momento oportuno. A parte guarda o argumento "no bolso", reservando-o para ser suscitado apenas em uma fase posterior, caso a marcha processual lhe seja desfavorável.

No caso em tela, a conduta do Estado do Pará amolda-se perfeitamente a essa prática rechaçada pelas Cortes Superiores. Observa-se que o próprio ente estatal opôs Embargos de Declaração contra a primeira decisão exequenda. Em resposta, o magistrado de base acolheu os embargos e fixou expressamente a aplicação do IPCA-E e do Tema 1.170 do STF como balizas definitivas para o caso.

O Estado, naquele exato momento processual, já tinha plena ciência da vigência da EC 113/2021. Contudo, em vez de interpor o recurso cabível tempestivamente contra a decisão que fixou os parâmetros, deixando operar-se a preclusão, o ente público silenciou. Aguardou que o exequente de boa-fé apresentasse a planilha espelhando a exatidão daquela ordem judicial para, somente na fase de impugnação aos cálculos, arguir a tese da EC 113/2021.

Ainda que a matéria de juros e correção ostente natureza de ordem pública, o STJ firmou o entendimento de que nem mesmo as matérias de ordem pública escapam aos efeitos da preclusão quando há o manejo da
"nulidade de algibeira"
. Permitir essa reabertura de discussão ofende frontalmente a lealdade, a confiança e a segurança jurídica.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade. Precedentes.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão" (AgInt no AREsp 2.068.041/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso).
Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Rever a conclusão do Tribunal de origem para afastar a preclusão e verificar o cumprimento da obrigação de fazer exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

5.1. Ademais, não há contradição em afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.136.826/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS INICIADO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA EM OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA (SACAS DE CAFÉ). NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. ALEGAÇÃO TARDIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. "É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso)"
(REsp 1.637.515/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe de 27/10/2020).

2. Na hipótese, depois de iniciado o cumprimento de sentença pelo rito de pagamento de quantia certa, foi homologado acordo entre as partes, que converteu a obrigação em entrega de coisa certa (sacas de café), sendo que os executados não se insurgiram quanto ao rito estabelecido. Somente sete anos após terem descumprido acordo, e quase seis anos após o requerimento dos exequentes para prosseguimento do cumprimento de sentença no valor do débito consolidado no acordo, e permanecendo inertes por todo esse tempo quanto a eventual alegação de irregularidade do rito executório, os executados invocam tardiamente a nulidade do procedimento a fim de reverter resultado que lhes é desfavorável, o que demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.739.375/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 12/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO

EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. RECURSOS DO FNE. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. NECESSIDADE DE INTERESSE JURÍDICO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. ART. 5°, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.469/97. PROCESSO NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO

ANÔMALA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. No caso dos autos, a União afirma que foi proferida sentença em 3/8/2016, todavia, apesar de ter tomado conhecimento desse fato naquela data, porquanto até então integrou o processo por força do acórdão objeto do presente recurso especial, permaneceu silente a esse respeito por aproximadamente quatro anos, tendo aguardado, portanto, pronunciamento desfavorável nesta Corte Superior para só então, agora, invocar a suposta perda de objeto do recurso e a nulidade do julgamento do recurso especial, o que demonstra a utilização inequívoca da chamada nulidade de algibeira.

2.
"A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso""
(EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).

3. Segundo o entendimento manifestado pela Segunda Seção desta Corte Superior, a prolação de sentença de mérito pelo juízo considerado incompetente não acarreta perda de objeto do recurso especial em que se discute a questão da competência (REsp 1138522/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/03/2017).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.484.008/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

Ultrapassada a questão do comportamento processual, resta evidente a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e da eficiência.

O cerne do apelo estatal reside em um pretenso excesso de R$ 366,89 (trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), logo, o prolongamento indiscriminado desta marcha processual por quantia tão infirma atenta contra a relação custo-benefício da prestação jurisdicional. O Estado, a pretexto de defender o erário, acaba por onerar a coletividade ao mobilizar a Corte para debater valores irrisórios.

Impende destacar que o crédito exequendo possui patente natureza alimentar, conforme consagra a Súmula Vinculante 47 do STF. Trata-se da remuneração de advogado dativo que atuou suprindo a deficiência estrutural do Estado. A eternização da lide para debater uma fração mínima do crédito devido a quem prestou relevante múnus público esvazia o caráter alimentar da verba e atenta contra a dignidade da profissão advocatícia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 31/03/2026